Tribunal: TJMT
Processo: 1024357-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024357-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), TERRA FORTE AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 26.678.931/0001-37 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. DESMATAMENTO ILEGAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à coexistência de três requisitos: a probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade do provimento jurisdicional (art. 300 do CPC).

2.

No caso concreto, a agravante foi autuada por desmatamento ilegal em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, e por apresentar informação falsa em sistema oficial de controle do órgão ambiental.

3.

O Relatório Técnico no 1252/GPFCD/SUF/SEMA/2021 confirmou que a área desmatada já se encontrava aberta antes de 22 de julho de 2008, mas permaneceu abandonada por um período superior a sete anos, propiciando a regeneração natural da vegetação nativa, o que retirou seu status de área rural consolidada.

4.

A Instrução Normativa 12, de 12/02/2016, estabelece que a limpeza de áreas em imóveis rurais, sem necessidade de autorização, é permitida apenas em áreas consolidadas ou regularizadas e cujo abandono não ultrapasse três anos, requisitos não atendidos no presente caso.

5.

Não se verifica a probabilidade do direito invocado pela agravante, uma vez que não foi demonstrado erro na interpretação ou aplicação da norma jurídica pelo órgão ambiental.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela empresa
Terra Forte Agropecuária Ltda.
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a tutela provisória de urgência, pleiteada nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1030252-57.2023.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, com que pretendia a suspensão da exigibilidade da multa decorrente da conduta descrita no
Auto de Infração n. 210433005
, bem como os efeitos do
Termo de Embargo/Interdição n. 210442006
.

Para tanto, a agravante alega que, ao deliberar pela ausência dos pressupostos autorizadores para o deferimento da tutela pretendida, o juiz deixou de considerar o principal argumento por ela apresentado, consubstanciado na incorreta tipificação da infração, ensejadora do processo administrativo em discussão.

Diz que, a despeito de ter sido autuada por
“destruir [...] vegetação nativa”,
a área de 43,57ha que foi desmatada, não se trata de floresta nativa, uma vez que vem sendo explorada economicamente desde os anos 1990, restando, inclusive, consolidada em 2006, de modo que não se enquadraria na hipótese de incidência do artigo 50 do Decreto no 6.514/2008, situação que enseja, inclusive, a nulidade do processo administrativo, por falta de requisito fundamental.

Acrescenta que, não obstante a legislação autorize a atualização e retificação de informações declaradas no CAR, como pontuado pelo magistrado, a SEMA vem criando dificuldades para a aprovação do Cadastro Ambiental Rural, que seria o primeiro passo para o desembargo da área, mediante exigências infindáveis e desarrazoadas, que se protraem desde novembro de 2020, quando protocolizou o processo de inscrição CAR-MT n. 193931/2020, culminando, por último, na suspensão da análise do procedimento, sem qualquer informação a respeito.

Sustenta, então, que a postura adotada pelo órgão ambiental, que vem criando empecilhos para a aprovação do Cadastro Ambiental Rural, está por impedi-la de exercer sua atividade laboral de forma plena e efetiva, uma vez que a área de encontra embargada.

Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência, para o fim de determinar, ao agravado, que se abstenha de inscrever o nome da empresa agravante no Cadastro de Dívida Ativa, até o julgamento da ação anulatória, bem como para que retire o embargo n. 210442006, registrado sobre a área denominada Fazenda Centro Oeste.

Ausente pedido de antecipação de tutela recursal (id.

187800166).

As contrarrazões vieram ao id.

191328650.

O parecer ministerial é pelo desprovimento do recurso (id. 198790688).

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a celeuma circunda a legalidade, ou não, da decisão que
indeferiu
a tutela de urgência, pleiteada pela empresa agravante nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1030252-57.2023.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, com que pretendia a suspensão da exigibilidade da multa decorrente da conduta descrita no
Auto de Infração n. 210433005
, bem como os efeitos do
Termo de Embargo/Interdição n. 210442006
.

Portanto, nesta seara recursal, cumpre, apenas, verificar o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, conforme disciplina do artigo 300 do CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com isso, tem-se que a concessão da tutela de urgência está atrelada à coexistência de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

A probabilidade do direito, nada mais é do que
“a demonstração provisória que a parte é titular do direito material disputado, por meio da norma e/ou do conjunto probatório”
, conforme prelecionam Giovanna Emília de Paiva Cará e Lorena Marques Magalhães, no artigo Tutela de urgência: o que é e como é utilizada na área da saúde. (Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/377477/tutela-de-urgencia-o-que-e-e-como-e-utilizada-na-area-de-saude. Acessado em 29/04/2024)

Sobre a matéria, Thereza Arruda Alvim ensina que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja.”
(Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131)

Nesse contexto, da análise do acervo documental consignado no caderno processual na origem, são se vislumbra a presença da probabilidade do direito invocado, indispensável para o deferimento da medida pleiteada.

Os autos revelam que a agravante foi autuada por destruir, mediante desmatamento a corte raso,
43,57ha
de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, bem como por apresentar informação falsa em sistema oficial de controle do órgão ambiental, conforme registrado no Relatório Técnico n. 1252/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, culminando com a lavratura do Auto de Infração n. 210433005 e com o Termo de Embargo/Interdição n. 210442006, ambos datados de 03/09/2021, cuja responsabilidade é objeto de apuração no Processo Administrativo n. 412.361/2021 (id. 185688174 - Pág. 52).

Infere-se, também, do Relatório Técnico no 1252/GPFCD/SUF/SEMA/2021, colacionado ao id.

185688174 - Pág. 57, que o desmatamento ocorreu entre os meses de outubro de 2020 e janeiro de 2021.

O mesmo documento registra que, embora a área já se encontrasse aberta antes de 22 de julho de 2008 – marco temporal definido pelo art. 3o, IV, do Código Florestal, para a caracterização da área rural consolidada -, parte de sua extensão permaneceu inutilizada/abandonada em 2008 e, mais adiante, nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e final de 2020, propiciando o processo de regeneração natural da vegetação nativa.

Diante desse cenário de abandono, que perdurou por, pelo menos, 07 (sete) anos,

a parte da área que suportou o processo de regeneração natural perdeu seu status de consolidada, voltando, assim, a necessitar de autorização para desmate.

Por oportuno, não cogita da hipótese de exercício da atividade de limpeza de área, providência que dispensaria autorização para a retirada da vegetação invasora, uma vez que a situação experimentada não atende aos requisitos descritos nos incisos I e II, Instrução Normativa 12, de 12/02/2016, quer pela falta de regularização da área – fato que ressoa incontroverso, quer pelo prazo do abandono ter superado 03 (três) anos. Vejamos:

Art. 2o Para fins desta Instrução Normativa, entende-se como limpeza de áreas em imóveis rurais as operações que envolvam roçada, retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural que tenha até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare com Diâmetro Altura do Peito-DAP com até 10 (dez) centímetros, sem derrubada de árvores adultas, desde que sejam realizadas:

I - em áreas consolidadas ou em áreas abertas após 22 de julho de 2008, autorizada ou regularizada pelos órgãos ambientais competentes, e

II- em áreas cujo tempo de pousio seja de até 5 (cinco) anos ou que não ultrapasse a 3 (três) anos, quando se tratar de áreas abandonadas.

Nesse contexto, a despeito da insurgência manifestada na irresignação recursal, não se vislumbra, pelo menos nessa fase de cognição inaugural, a presença da plausibilidade do direito invocado, uma vez que, diante da situação esquadrinhada, não restou evidenciado o propalado equívoco na interpretação e/ou aplicação de norma jurídica pelo órgão ambiental, que autuou a agravante como incursa na conduta descrita no artigo 50 do Decreto no 6.514/2008, que dispõe:

Art. 50. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente:

(...)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal, ao que em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024